Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600372-31.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 GENIVALDO PINHEIROS DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 GENIVALDO PINHEIROS DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
18/06/2021
Número: 0600372-31.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 11/05/2021
Processo referência: 0600401-81.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600372-
31.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Genivaldo Pinheiros dos
Santos, relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.100,00
(um mil, cem reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o
dia 14/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova
intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Genivaldo Pinheiros dos Santos, que concorreu ao cargo de Vereador pelo
Partido Social Liberal - PSL, no município de Tijucas do Sul/PR, rejeitadas porque o recorrente não
cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, recebimento de recurso
de origem não identificada, que representa 26,61% do valor total de despesas estimáveis (R$
1.879,00) em dinheiro na campanha, de modo a permitir que a movimentação financeira seja
transparente e de acordo com as regras legais. Com efeito, o art. 14, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impõe, necessariamente, a vedação de recebimento de recursos de origem não
identificada, sob pena de inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição
das contas. Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a questão, até
mesmo por desídia do próprio candidato, que não recolheu os recurso recebidos em desacordo
com a legislação eleitoral ao Tesouro Nacional, resta impossibilitada a aferição da regularidade da
aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas apresentada). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GENIVALDO PINHEIROS DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
GENIVALDO PINHEIROS DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36596
866
15/06/2021 09:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 59.044

RECURSO ELEITORAL 0600372-31.2020.6.16.0199 – Tijucas do Sul – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GENIVALDO PINHEIROS DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
RECORRENTE: GENIVALDO PINHEIROS DOS SANTOS
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. RECEBIMENTO
DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI PRODUTO OU
SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da
atividade econômica do doador configura burla à regra que determina a
movimentação de todos recursos pela conta bancária específica, sendo vício grave
e insanável que compromete a regularidade das contas.
2. É regular o recebimento de doações estimáveis em dinheiro, consistentes em
serviços de contabilidade e advocatícios, efetuadas pelo partido ao qual o
candidato é filiado.
3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 36596866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:42:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509423432600000035693742
mero do documento: 21061509423432600000035693742

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Genivaldo Pinheiros dos
Santos, candidato ao cargo de vereador, pelo PSL, contra a sentença proferida pela
199° Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que desaprovou as suas contas
relativas às eleições de 2020.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que a falha consistente no
recebimento de doação de pessoa física de recurso estimável em dinheiro que não
constitui bem ou serviços do doador não comprometeu a análise e a transparência das
contas. Aduz que o valor da doação é irrisório, devendo ser aplicados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Quanto ao pagamento dos serviços advocatícios e de contabilidade, afirma
que os gastos foram pagos pela campanha majoritária não havendo qualquer
irregularidade.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas e afastando a multa aplicada.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o
recebimento: a) de doação de pessoa física de recurso estimável em dinheiro que não
constitui bem ou serviços do doador e; b) de doação estimável em dinheiro paga com
recursos públicos oriundos do partido.
Num. 36596866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:42:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509423432600000035693742
mero do documento: 21061509423432600000035693742

Em relação às doações estimáveis em dinheiro consistentes em serviços
de contabilidade e advocatícios, recebidas pelo prestador e provenientes da doação do
candidato a prefeito, Sr. Amarildo Carvalho, pelo partido PSL de Tijucas do Sul, não se
constata qualquer irregularidade, eis que filiados ao mesmo partido político.
Outrossim, o simples fato do recorrente ter declarado o recebimento deste
tipo de doação não contraria o disposto no artigo 35, § 9º, da Resolução TSE nº.
23.607/2019, uma vez que essa norma apenas define que “o pagamento efetuado por
candidatos e partidos políticos de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços estimáveis em
”.
dinheiro
Assim, regular o recebimento e a declaração das doações estimáveis
consistentes em serviços de contabilidade e advocatícios.
No tocante ao recebimento de doação de pessoa física de recurso
estimável em dinheiro que não constitui bem ou serviços do doador, consta dos autos
que o recorrente recebeu doação de PATRICIA PRINHEIRO DE LIMA GARCIA relativa
a materiais de publicidade impressos, no valor de R$ 500,00.
Sucede que o recebimento de doação de recurso estimável em dinheiro
que não constitui produto da atividade do doador é irregularidade grave, por
caracterizar burla a uma das exigências mais importantes da legislação que trata da
prestação de contas, qual seja a de trânsito de todos os recursos arrecadados pela
conta bancária. Trata-se de exigência cuja ausência impossibilita a adequada
conferência dos gastos de campanha, na medida em que o candidato, ao invés de
receber a doação em dinheiro e posteriormente realizar os gastos eleitorais (quando
ficaria registrada toda a origem e destinação dos recursos através do trâmite na conta
bancária) recebe a doação do serviço ou bem adquirido diretamente pelo próprio
doador.
Com efeito, o artigo 22 da Lei n. 9.504/97 dispõem que:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de candidatura para Prefeito e
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário.
§3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de
poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já
houver sido outorgado.

Num. 36596866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:42:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509423432600000035693742
mero do documento: 21061509423432600000035693742

Infere-se que se trata de norma de lei em sentido estrito, e não meramente
da Resolução TSE nº. 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal
expressa de que o descumprimento da determinação implicará desaprovação da
prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, §
2º, da Lei n. 9.504, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não
”, até
autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido
porque não há meio de sanar a falha.
Ainda, a Resolução TSE nº. 23.607 estabelece que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;
(...)
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

Destarte, se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela
conta bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Outrossim, não há de se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois, além de se tratar de irregularidade que não
comporta saneamento, o percentual dos valores irregulares é significativo (26,61%).
Friso que a aplicação de tais princípios em sede de prestação de contas
exige que as eventuais irregularidades constatadas correspondam a valores irrisórios
dentro da totalidade de receitas arrecadadas e despesas efetuadas pelo candidato, o
que não ocorreu no presente caso.
Por fim, em relação à determinação de devolução deste valor (R$ 500,00),
nos termos do artigo 21, § 3º, a quantia deve ser restituída a PATRICIA PRINHEIRO
DE LIMA GARCIA ou, caso não seja possível, ao Tesouro Nacional.
Num. 36596866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:42:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509423432600000035693742
mero do documento: 21061509423432600000035693742

Portanto, o recurso merece parcial provimento apenas para reduzir o
montante a ser devolvido para o valor de R$ 500,00, a ser restituído a PATRICIA
PRINHEIRO DE LIMA GARCIA ou, caso não seja possível, ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600372-31.2020.6.16.0199 - Tijucas do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 GENIVALDO
PINHEIROS DOS SANTOS VEREADOR, GENIVALDO PINHEIROS DOS SANTOS - Advogado
do(a) RECORRENTES: LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36596866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 15/06/2021 09:42:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061509423432600000035693742
mero do documento: 21061509423432600000035693742